Tribunal: TJMT
Processo: 1003488-48.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003488-48.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERMOGENES FERREIRA DA FONSECA - CPF: 166.914.231-00 (APELADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), IRINEU PIRANI - CPF: 017.885.071-34 (APELANTE), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), JOSE LUCIANO CINTRA COELHO - CPF: 509.542.616-15 (APELANTE), DALMO JOSE FRANCO - CPF: 235.870.916-68 (APELANTE), JOSE LUCIANO CINTRA COELHO - CPF: 509.542.616-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR DECLARAÇÃO PARTICULAR. INTERPRETAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por DALMO JOSÉ FRANCO e IRINEU PIRANI contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por HERMOGENES FERREIRA DA FONSECA, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 40.815,53, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a data do desconto das parcelas na conta do autor. Os apelantes alegam ausência de requisitos formais de fiança ou aval e inexistência de intenção inequívoca de assumir obrigação solidária.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a declaração assinada pelos apelantes, assumindo “total responsabilidade” pelo aval prestado pelo apelado, possui eficácia jurídica para vinculá-los à obrigação, mesmo sem atender aos requisitos formais de aval ou fiança; e

(ii) estabelecer se o art. 112 do Código Civil pode ser aplicado para suprir a ausência de requisitos formais essenciais à validade do negócio.

III. Razões de decidir

3. A formalidade do aval exige que seja prestado no próprio título, mas a análise do caso revela que o documento assinado pelos apelantes evidencia a inequívoca intenção de assumir a responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida.

4. O art. 112 do Código Civil determina que, nas declarações de vontade, prevalece a intenção manifestada em detrimento do sentido literal da linguagem, permitindo reconhecer a validade do compromisso assumido pelos apelantes.

5. A ausência de requisitos formais do aval não invalida a obrigação assumida em documento separado, quando caracterizada a assunção de dívida, aplicando-se a disciplina da fiança por analogia.

6. A alegação de que os apelantes alertaram o apelado sobre a ausência de validade do documento não afasta a vinculação jurídica nem exonera a responsabilidade assumida.

7. O princípio da função social do contrato e a boa-fé objetiva exigem que se prestigie a finalidade do negócio jurídico e se evite o uso do formalismo para frustrar legítimas expectativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A declaração particular na qual terceiros assumem responsabilidade solidária pelo pagamento de dívida gera obrigação válida, mesmo sem observar os requisitos formais do aval ou fiança, desde que revele de forma inequívoca a intenção de garantir o adimplemento da obrigação.

2. O art. 112 do Código Civil autoriza a interpretação da manifestação de vontade com base na intenção das partes, ainda que o instrumento utilizado não adote a nomenclatura técnica correta.

3. O formalismo não pode ser utilizado para frustrar a boa-fé objetiva e a função social do contrato, especialmente quando geraria enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 112, 421, 819, 898, 899; CPC, arts. 355, I, 373, I e II, 487, I, 784, III, 1.007, §4º, 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MG, RAC 10016160041865001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, j. 24.06.2020; STJ, REsp 2.129.985/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20.06.2024; TJ/GO, RAI 5023609-73.2024.8.09.0093, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, j. 19.04.2024; TJ/RS, RAC 70080932783, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 25.04.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DALMO JOSÉ FRANCO
e
IRINEU PIRANI
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, que
julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada por
HERMÓGENES FERREIRA DA FONSECA
, condenando os ora Apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 40.815,53, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto de cada parcela na conta do Autor/Apelado (
vide
ID. 275390370).

Por suas razões recursais de ID. 275390372, os Apelantes sustentam, em síntese:
i)
que o documento assinado não possuiria natureza jurídica de fiança ou aval, por não atender aos requisitos formais previstos no art. 819 do Código Civil;
ii)
que o art. 112 do Código Civil não poderia suprir a falta de requisitos formais essenciais à validade do negócio jurídico; e
iii)
que não haveria elementos que comprovassem a intenção inequívoca de assumir obrigação solidária.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a
sentença seja reformada
e seja a
ação originária julgada improcedente
.

Recurso tempestivo (ID 275390376).

O Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 275390377, arguindo,
preliminarmente
, a
deserção do recurso
e, no
mérito
, requerendo a
manutenção da sentença
por seus próprios fundamentos.

Em decisão de ID. 278147399, foi oportunizada aos apelantes a regularização do preparo, mediante a comprovação do recolhimento do preparo, em dobro nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, eis que os Apelantes não comprovaram o recolhimento do preparo recursal concomitantemente à interposição do recurso; o que foi devidamente atendido ao ID. 280604368, conforme certificado ao ID. 281180865.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Inicialmente,
verifico que a preliminar de deserção arguida pelo Apelado encontra-se superada
, tendo em vista que, embora o preparo não tenha sido recolhido no ato da interposição do recurso, os Apelantes regularizaram o recolhimento em dobro após determinação deste Relator, conforme estabelece o art. 1.007, § 4º, do CPC.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar suscitada
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo à análise do mérito
.

Extrai-se dos autos que, na origem,
HERMOGENES FERREIRA DA FONSECA
que figurou como avalista na Nota de Crédito Rural nº 40/01909-8, emitida por
José Luciano Cintra Coelho
em favor do Banco do Brasil, no valor de R$ 54.000,00.

Aduz que, embora tenha sido o único a figurar formalmente como avalista no título,
DALMO JOSÉ FRANCO
e
IRINEU PIRANI
garantiram que se responsabilizariam pelo pagamento do débito, assinando declaração em que assumiam "
total responsabilidade
" pelo aval prestado pelo Autor.

Relata que, com o inadimplemento do emitente, o banco passou a debitar de sua conta corrente as parcelas vencidas (4ª a 8ª), referentes aos anos de 2015 a 2019, no montante total de R$ 40.815,53 e, apesar de cobranças extrajudiciais, os Requeridos se recusaram a ressarcir o prejuízo sofrido, razão pela qual ajuizou Ação de Cobrança.

Por sua vez,
DALMO JOSÉ FRANCO
e
IRINEU PIRANI
argumentaram, em contestação, que mantiveram relação comercial com o Autor, não de amizade fraterna.

Afirmaram que o Banco do Brasil não aceitou que figurassem como avalistas na Nota de Crédito Rural porque estavam com cadastros restringidos junto a instituições financeiras.

Sustentaram que o Autor então pediu que assinassem um documento avulso (declaração) avalizando a NCR, tendo os Requeridos alertado, à época, que tal documento não possuía validade jurídica como aval, pois não estava aposto no próprio título de crédito.

Alegaram, ainda, que o aval somente tem validade quando dado no verso ou anverso do título (art. 898 do CC) e que a declaração assinada também não constituiria termo de confissão de dívida, por não preencher os requisitos necessários.

Impugnaram os cálculos apresentados pelo Autor, afirmando que os juros deveriam ser de 1% ao ano e não ao mês. E, por fim, requereram a denunciação da lide de
José Cintra Coelho
, emitente da Nota de Crédito Rural, alegando que este teria afirmado ter quitado integralmente os débitos ao Autor.

Na decisão de saneamento de ID. 275390368, o Juízo
a quo

deferiu o pedido do Autor para exclusão de
José Luciano Cintra Coelho
do polo passivo da demanda e
indeferiu, por conseguinte, a denunciação da lide
pleiteada por
DALMO JOSÉ FRANCO
e
IRINEU PIRANI
, fundamentando que tal providência violaria a razoável duração do processo e ampliaria desnecessariamente os limites da lide, preservando o direito de regresso por meio de ação autônoma.

A magistrada também
indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelo Autor
, considerando que os cálculos apresentados aplicaram apenas índices de correção monetária e juros legais, não sendo cobrados os encargos previstos na cédula de crédito bancário. Por derradeiro, deu o feito por saneado e anunciou o julgamento antecipado da lide, entendendo tratar-se de matéria cuja prova é meramente documental.

Ato contínuo, sobreveio sentença, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela
HERMOGENES FERREIRA DA FONSECA
em face de
IRINEU PIRANI
e
DALMO JOSE FRANCO
, todos qualificados no processo.

Alega o autor que figurou como avalista na NOTA DE CREDITO RURAL Nr. 40/01909-8, emitida em favor de JOSÉ LUCIANO CINTRA COELHO, tendo sido assumida pelo DALMO JOSÉ FRANCO e IRINEU PIRANI a responsabilidade pelo aval, ambos instrumentos assinados no dia 14 de agosto de 2009.

Informa que as parcelas seriam cobradas anualmente, momento em que o emitente ficou inadimplente com as parcelas vencidas no mês de agosto no ano de 2015 a 2019, referentes às parcelas de número 04 a 08, e que foram debitadas de sua conta corrente, o montante de R$ 40.815,53 (quarenta mil e oitocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos).

A petição inicial foi recebida (Id. 115512328).

Devidamente citados (Id. 122250747), os réus compareceram na audiência de conciliação (Id. 122835903) e ofereceram contestação (Id. 124841060).

Impugnação à contestação (Id. 131985185).

Acerca das provas, o autor pugnou pela produção de prova oral, consubstanciado no depoimento pessoal dos requeridos (Id. 136104654).

O processo encontra-se SANEADO (Id. 166281351).

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

Estando presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação, passo a proferir o julgamento antecipado dos pedidos, com exame do mérito (art. 355, I, CPC).

De fato, o aval é um ato cambiário, uma garantia pessoal, por meio da qual um terceiro garante o pagamento de uma dívida existente em nome de um devedor, sendo caracterizado pela assinatura no verso ou no anverso de um título de crédito.

(...)

Em razão da sua natureza cambial, o aval somente pode ser prestado em títulos de crédito, diferentemente da fiança que, por ter natureza contratual, pode ocorrer em qualquer obrigação. Diante de tal fato, em princípio, não é válido aval prestado em contratos.

Porém, a análise do caso dos autos indica circunstância que atrai a responsabilidade dos requeridos, já que em análise a DECLARAÇÃO colacionada no id 114850063, constata-se que os requeridos demonstraram a sua inequívoca intenção de satisfazer o crédito existente em nome de do autor, no caso de JOSÉ LUCIANO CINTRA COELHO não efetuasse o pagamento junto ao agente financeiro, apresentando-se como devedores solidários.

Como é cediço, o art. 112 do Código Civil dispõe que "nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem".

Ainda que se tenha denominado como DECLARAÇÃO o documento sub judice, observa-se que, em verdade, a intenção dos requeridos foi de responderem como se devedores solidários em relação à dívida constante do negócio firmado no id 114850064, podendo-se considerar o ato como se fiança fosse. Logo, a mera imprecisão técnica não é apta a afastar a responsabilidade dos requeridos. Sobre o tema:

(...)

A efetivação da fiança depende de
forma escrita
ad solemnitatem, imposta pela lei nos termos do art. 819 do Código Civil, por
instrumento
público ou particular,
no próprio corpo do contrato principal ou em separado
. A forma determinada é que seja em escrito.

No mais, no que tange às nulidades suscitadas pelos requeridos em seu, destaca-se que a ausência da assinatura de duas testemunhas em instrumento particular apenas descaracteriza a formação de título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC). Porém, restando inequívoca a validade do pacto, é válida a cobrança judicial por meio do procedimento comum, sendo legítima a solidariedade dos requeridos.

Outrossim, é cediço que no caso de fiança, quando casado o fiador, se torna ineficaz se não tem a outorga do cônjuge, entretanto, verifico que na declaração colocada em discussão, os requeridos ocultaram o seu estado civil de casado, motivo pelo qual não implica a ineficácia de sua garantia.

(...)

Por tais razões,
AFASTO
as teses arguidas como defesa pelos requeridos.

Portanto, tendo o autor comprovado os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, e não havendo qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, cujo ônus incumbia à parte ré (art. 373, II, do CPC), verificada a existência de dívida líquida e certa (R$ 40.815,53), a procedência do pedido é medida que se impõe.

Quanto os índices de correção monetária e juros, verifico que como se trata de ação regressiva decorrente da sub-rogação, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do efetivo desembolso.

Ademais, a correção monetária não é um plus ao valor da condenação, mas representa a mera recomposição da moeda corroída pela inflação, fazendo jus o autor ao recebimento do valor que desembolsou corrigido desde a data em que o pagou a parcela que era de responsabilidade do emitente.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, e
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), para:

I) CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 40.815,53 (quarenta mil e oitocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% a.m. desde a data do desconto de cada parcela realizada em sua conta.

CONDENO
, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”
(ID. 275390370).

Inconformados com a r. sentença, os Apelante interpuseram o presente recurso, ao argumento, :
i)
que o documento assinado não possuiria natureza jurídica de fiança ou aval, por não atender aos requisitos formais previstos no art. 819 do Código Civil;
ii)
que o art. 112 do Código Civil não poderia suprir a falta de requisitos formais essenciais à validade do negócio jurídico; e
iii)
que não haveria elementos que comprovassem a intenção inequívoca de assumir obrigação solidária.

Pois bem.

A controvérsia central do recurso diz respeito à natureza jurídica e aos efeitos do documento intitulado "
declaração
" firmado pelos Apelantes, no qual assumiram "
total responsabilidade
" pelo aval prestado pelo Apelado em Nota de Crédito Rural, de modo a definir se o documento assinado pelos Apelantes é apto a gerar uma obrigação juridicamente válida, não obstante não esteja formalmente classificado como aval ou fiança.

Ao ponto, os Apelantes sustentam que o aval, por expressa disposição legal (art. 898 do Código Civil), somente pode ser prestado no verso ou anverso do próprio título, o que, de fato, constitui previsão literal da norma.

Argumentam, ainda, que o documento em questão não poderia ser caracterizado como fiança, diante da ausência de requisitos formais.

Não se ignora que o aval consiste em instituto cambiário que, por sua própria natureza, deve ser aposto no título de crédito, não se admitindo, em regra, aval em documento separado, sob pena de descaracterização do instituto.

No entanto,
a questão que se coloca não é se o documento constitui aval em sentido técnico-formal
,
mas sim se a declaração firmada pelos Apelantes possui eficácia jurídica capaz de vinculá-los à obrigação assumida
.

Na espécie, ressai que a sentença recorrida fundamentou-se no art. 112 do Código Civil, segundo o qual “
Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
”.

Em contrapartida, os Apelantes alegam que tal dispositivo não pode suplantar a ausência de requisitos formais essenciais à validade do negócio jurídico. Todavia,
tenho que essa interpretação não se coaduna com a sistemática do Código Civil
, que valoriza a
boa-fé objetiva
e a
função social dos contratos
.

In casu
, ao analisar o teor do documento, com firma reconhecida por
DALMO JOSÉ FRANCO
e
IRINEU PIRANI
, encartado ao ID. 275389869,
constata-se que estes assumiram expressamente “
total responsabilidade
” pelo aval prestado por
HERMOGENES FERREIRA DA FONSECA
, de modo que,
embora tecnicamente não se trate de aval ou fiança em sentido estrito
,
o documento evidencia de forma inequívoca a intenção dos signatários de se responsabilizarem pelo pagamento da dívida
.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, embora o aval seja instituto formal, a manifestação de vontade expressa em documento pode vincular as partes quando demonstra claramente a intenção de assumir responsabilidade pelo pagamento, mesmo que não observe rigorosamente todos os requisitos formais do aval ou da fiança.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - AVAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - INTENÇÃO DA PARTE - APLICAÇÃO DO ART. 112 DO CÓDIGO CIVIL - SOLIDARIEDADE. Aval é ‘declaração cambial, eventual e sucessiva, pela qual o signatário responde pelo pagamento do título de crédito". "Embora tenha constato de forma imprópria no contrato de confissão de dívida que a parte figuraria como avalista, deve-se interpretar o contrato na forma do art. 112, do Código Civil, evidenciado que se trata, ao certo, de obrigação solidária’.”
(TJ/MG. RAC 10016160041865001. Relator Des. José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível. Julgamento: 24/06/2020, Publicação: 10/07/2020).

Não se pode perder de vista que o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, firmou posição no sentido de que “
Mediante a prestação do aval, o avalista contrai obrigação, de natureza solidária e autônoma, de efetuar o pagamento de valor materializado em título de crédito devido pelo avalizado
” (
Ex vi
STJ. REsp 2.129.985/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/06/2024). Essa obrigação, por seu caráter autônomo, não está atrelada a circunstâncias pessoais do avalizado ou a relações subjacentes ao título.

Aliás, é importante ressaltar que o avalista, ao contrário do que pretendem alguns, não é devedor secundário, mas solidário, ou seja, responde, juntamente com o devedor principal, pela totalidade do débito, sendo-lhe garantido o direito de regresso.

Eis a disposição do art. 899, do Código Civil:

“Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.

§ 1° Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.

§ 2º Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma.”

E conforme pacífica jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
AVALISTA. DEVEDOR SOLIDÁRIO
. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
1. Não merece reparos a decisão recorrida que indeferiu pedido feito pelo avalista, para que seja considerado devedor secundário, a fim de que um bem imóvel de propriedade do devedor principal tenha preferência sobre qualquer outro, quando o aval coloca o avalista na posição de devedor solidário, contra o qual, inclusive, pode ser cobrada a totalidade da dívida, garantindo-lhe direito de regresso, conforme estabelece o art . 899, do Código Civil.
2. O fato do devedor principal ser proprietário de um bem imóvel não afasta a possibilidade, ao critério do credor, de buscar a garantia da execução na ordem de preferência prevista no art. 835, do CPC, mesmo que a constrição recaia sobre bens dos avalistas. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/GO. RAI 5023609-73.2024.8 .09.0093. Relator Des. Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível. Publicação: 19/04/2024; g. n.).

“NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. BENEFÍCIO DE ORDEM. INOCORRÊNCIA. A teor do disposto no art . 899 do CC, o aval não comporta benefício de ordem,
razão pela qual, uma vez firmado, o avalista se torna devedor solidário do devedor principal. Desse modo, pode o credor cobrar a dívida tanto do emitente do título executivo, como do avalista, pois ambos respondem solidariamente.
Não conhecimento do pedido subsidiário, por se tratar de inovação recursal. Apelação parcialmente conhecida e, nesta, desprovida.”
(TJ/RS. RAC 70080932783. Relator Des. Voltaire de Lima Moraes, 19ª Câmara Cível. Julgamento: 25/04/2019, Publicação: 29/04/2019; g. n.).

No caso em exame, os Apelantes argumentam que não podem ser responsabilizados porque alertaram o Apelado, à época, que o documento assinado não possuía validade como aval. Contudo, tal alegação não afasta a vinculação gerada pela declaração expressa de responsabilidade solidária, tampouco permite que se furtem às consequências do compromisso assumido, conforme art. 899 do Código Civil.

Não bastando,
os Apelantes não demonstraram ter adotado qualquer medida formal para se desobrigarem da responsabilidade assumida perante o Apelado
, particularmente
não há nos autos comprovação de que tenham notificado expressamente o credor solicitando sua exoneração da garantia prestada
.

Em suma, na espécie, os
Apelantes não apenas deixaram de solicitar formalmente sua exoneração da obrigação assumida
, como
também não demonstraram ocorrência de qualquer circunstância que pudesse afastar ou mitigar sua responsabilidade pelo débito
.

Em verdade,
extrai-se do caso em apreço ter ficado demonstrado que o Apelado somente aceitou figurar como avalista na Nota de Crédito Rural em razão do compromisso assumido pelos Apelantes de se responsabilizarem pelo pagamento da dívida
, caso o devedor principal não o fizesse.

Entretanto, com o inadimplemento do devedor principal, o banco cobrou do Apelado (avalista formal) as parcelas vencidas, que foram debitadas diretamente de sua conta, totalizando R$ 40.815,53, e, diante da recusa dos Apelantes em honrar o compromisso assumido, restou ao Apelado buscar a via judicial para ver ressarcido o prejuízo sofrido.

Logo, compreendo que a sentença recorrida, ao reconhecer a natureza vinculante do documento firmado pelos Apelantes, independentemente de sua classificação formal como aval ou fiança,
aplicou corretamente o art. 112 do Código Civil, priorizando a intenção das partes sobre o
nomem juris
do instrumento
.

De fato, não seria razoável, nem compatível com a boa-fé objetiva, permitir que os Apelantes se eximissem da responsabilidade assumida sob o argumento meramente formal de que o documento não atenderia aos requisitos técnicos do aval ou da fiança.

Registra-se que o formalismo exacerbado, no caso concreto, constituiria verdadeiro instrumento de frustração da legítima expectativa do Apelado, que confiou na palavra empenhada pelos apelantes ao aceitar figurar como avalista na Nota de Crédito Rural.

Ademais, o princípio da função social dos contratos, positivado no art. 421 do Código Civil, impõe que as avenças sejam interpretadas de modo a privilegiar a finalidade social do negócio jurídico, evitando-se que o formalismo excessivo comprometa a eficácia dos pactos celebrados.

Assim sendo, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial, deve ser reconhecida que, no caso concreto, os Apelantes, ao assumirem expressamente a responsabilidade pelo pagamento da dívida em caso de inadimplemento do devedor principal, vincularam-se juridicamente à obrigação, de sorte que
a r. sentença objurgada deve ser mantida
.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar para conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta por
DALMO JOSÉ FRANCO
e
IRINEU PIRANI
, mantendo integralmente a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025